Tribunal: TJES
Processo: 5002982-34.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002982-34.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SILVANO FRANCISCO FERREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº

5002982-34.2022.8.08.0000

REQUERENTE: SILVANO FRANCISCO FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO/ES

Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CRISTINA TORRES FERREIRA JUFFO – ES21021

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
SILVANO FRANCISCO FERREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que reflete o julgamento da Apelação Criminal nº 00028624620178080002, cujo conteúdo teve o condão de manter a condenação imposta em desfavor do requerente em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 213, parágrafo 1º, e 217-A, ambos Código Penal.

Em linhas gerais, a revisão
in quaestio
se estrutura conforme os preceitos do artigo 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Aduz o requerente, em síntese, que a sobredita condenação se projetou para o campo dos fatos de forma contrária às provas dos autos; que inexistem provas nos autos capazes de subsidiar a condenação pela prática do delito previsto no art. 217-A, e, ainda, no que se refere a dosimetria da pena relativa ao delito previsto no art. 213 do CP, o juízo equivocadamente não aplicou a circunstância atenuante relativa a confissão, tratando-se de erro mantido por este Tribunal quando do julgamento do respectivo apelação.

Almeja, portanto, a procedência da presente revisão para que seja implementada a sua absolvição quanto ao delito preceituado no art. 217-A do C.P., e seja redimensionada a pena quanto ao delito previsto no art. 213 do C.P., após o reconhecimento da confissão.

Foram juntadas as peças processuais aptas para o deslinde.

Os fatos foram apurados e teses suscitadas foram devidamente apurados em sede de apelação criminal, de maneira que opina a Douta Procuradoria de Justiça pela extinção prévia do pleito, ou, alternativamente, pela rejeição dos pedidos constantes na revisão
in quaestio.

Eis o que tenho a relatar.

À Douta Revisão.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal interposta por
SILVANO FRANCISCO FERREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que reflete o julgamento da Apelação Criminal nº 00028624620178080002, cujo conteúdo teve o condão de manter a condenação imposta em desfavor do requerente em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 213, parágrafo 1º, e 217-A, ambos Código Penal.

Em linhas gerais, a revisão
in quaestio
se estrutura conforme os preceitos do artigo 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Aduz o requerente, em síntese, que a sobredita condenação se projetou para o campo dos fatos de forma contrária às provas dos autos; que inexistem provas nos autos capazes de subsidiar a condenação pela prática do delito previsto no art. 217-A, e ainda, no que se refere a dosimetria da pena relativa ao delito previsto no art. 213 do CP, o juízo equivocadamente não aplicou a circunstância atenuante relativa a confissão, tratando-se de erro mantido por este Tribunal quando do julgamento do respectivo apelação.

Almeja-se, portanto, a procedência da presente revisão para que seja implementada a sua absolvição quanto ao delito preceituado no art. 217-A do C.P., e seja redimensionada a pena quanto ao delito previsto no art. 213 do C.P., após o reconhecimento da confissão.

Pois bem. Como sabemos a revisão criminal não é meio adequado para fins de reexame invariável de pontos já submetidos a julgamento, não se projetando para o campo dos fatos de forma eficaz quando a referida pretensão é evidente.

A revisão, portanto, só se revela possível quando evidenciada a patente ilegalidade no julgamento do caso concreto, à luz de total insuficiência de provas, mas não é esta a conclusão que se extrai dos autos, conforme devidamente declarado na sentença originária prolatada na respectiva ação penal, e conforme devidamente declarado por esta Corte, quando, ao analisar o apelo interposto pelo ora requerente, rejeitou de forma devidamente fundamentada as teses aqui aduzidas.

O autor fora denunciado e posteriormente condenado pelo fato de que ter mantido relações sexuais com a vítima Taynara Moura Leite, em 09/10/2017 e em períodos anteriores (art. 213 do CP), sendo devidamente declarado que durante a instrução criminal fora comprovado que os abusos sexuais se iniciaram quando a mesma tinha 12 anos de idade (art. 217-A).

Quando do julgamento da Apelação Criminal nº 00028624620178080002, repita-se, tais teses foram amplamente analisadas e discutidas nesta Corte, oportunidade em que se norteou a manutenção da condenação do ora requerente, tendo o acórdão sido ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 213 E 217-A, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA V
Í
TIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONT
Â
NEA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DOS CRIMES COM DIFERENTES MODOS DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição, quando as provas coligidas dos autos são suficientes à fundamentação da sentença penal condenatória.
2.
A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevância probatória quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova
.

3.
O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, de modo a alcançar o seu fim de prevenção e repressão do delito, razão pela qual não se pode enxergar a análise do artigo 59 do Código Penal como uma operação matemática.
4.
Em juízo o acusado negou a prática de atos libidinosos com a vítima quando a menina era menor de quatorze anos, bem como negou que as relações sexuais se deram mediante o emprego de violência ou grave ameaça, não cabendo a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea
.
5. As provas dos autos deixaram claro que os crimes se deram em circunstâncias distintas, com ações diferentes, diferentes condições de tempo, lugar e maneira de execução.
O primeiro crime se consumou com a prática de atos libidinosos, enquanto o outro se deu mediante a prática de conjunção carnal, com lapso temporal de dois anos entre eles.
(TJES – PRIMEIRA CÂMARACRIMINAL – DES. PEDRO VALLS FEU ROSA).

Assim, diante deste panorama, forçoso concluir pela firme orientação emanada desta Corte, e do Colendo STJ, no sentido de que
não é cabível revisão criminal utilizada como nova apelação
. Nesse sentido:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1954937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021; TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210006332, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021
.

Por apreço ao debate consigno que a comprovação da autoria quanto ao delito previsto no art. 217-A não se projetou para o campo dos fatos de forma dissociada das provas contidas nos autos originários, pelo fato de que:

1.
A vítima externou que os abusos iniciaram-se quando era menor de 14 anos, tratando-se de depoimentos seguros prestados
SEJA NA ESFERA POLICIAL, SEJA EM JUÍZO.

2
.

A doutrina revela que
a palavra do ofendido
possui extrema
relevância na apuração d
e
crime
s como o que ora se aprecia
;
a
jurisprudência
reconhece
especial apreço por sua palavra,
“devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz”
, como ensina Magalhães Noronha (
Curso de direito processual penal
, São Paulo: Saraiva, 28ª. ed., p. 111);

3
.
É igualmente firme o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
, “em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios”
(AgRg no AREsp 1.586.879/MS, Sexta Turma, j. 03/03/2020).
É cediço que
a
Corte Superior atribui especial relevo à palavra da vítima nos crimes sexuais
;

4
.
N
o
caso concreto:

a.

A
palavra da vítima não desto
ou
do
depoimento prestado
pela Conselheira Tutelar
GRACIELA VIEIRA DA SILVA MOURA, que destacou que a vítima demonstrou muito medo do acusado; a vítima não queria ficar perto do acusado; que a vítima temia que o acusado tomasse conhecimento acerca de seu contato com o Conselho Tutelar; que foi a depoente quem atendeu a ocorrência juntamente a outra conselheira; que foi a depoente quem tomou a declaração da vítima conforme termo de fls. 14 e verso; que a depoente perguntou a vítima se a mesma sofria ameaças de morte, tendo a mesma respondido que não;
que a vítima declarou ter medo de que os abusos sexuais voltassem a acontecer

(...)”
.

b.
A palavra da vítima não destoa com o depoimento prestado por
FABIANA DE AZEVEDO CAETANO CARVALHO
,
que destacou que tomou conhecimento dos fatos através da Conselheira Tutelar Graciela; que confirma o conteúdo do Ofício encaminhado ao MP de fls.13 e verso; que a depoente esclarece que não foi responsável pelo atendimento a vítima; que por ocasião do depoimento prestada pela vítima perante o Conselho Tutelar, (fls. 14 e verso) a depoente estava presente na sala (...) Que o Conselho Tutelar foi acionado pela escola; que a depoente esclarece que a vítima contou os fatos para uma amiga; que a referida amiga informou os fatos a coordenadora; que a coordenadora acionou o Conselho Tutelar;

que a vítima relatou que os abusos eram recorrentes,
no entanto não sabe declinar o período
;
que a vítima relatou ter muito medo do acusado
; que a vítima disse que o acusado dizia: “Eu não tenho medo de polícia!”; que a vítima relatou que nunca havia sido ameaçada pelo acusado;
que a vítima relatou que o acusado pedia para que usasse uma determinada lingerie, e a vítima atendia ao pedido
; que nunca atendeu nenhuma ocorrência envolvendo ato infracional praticado pela vítima (...)”;

c.
A palavra da vítima não destoa do depoimento prestado pela sua tia, que destacou que obteve a sua guarda quando a mesma tinha 12 anos de idade - idade em que a vítima relatou o início dos abusos.

d.
Não há que se desprezar as declarações prestadas pela vítima que,
sendo a única que presenciou
E VIVENCIOU
os fatos
, destacou de forma muito clara que os abusos praticados contra si iniciaram-se em data remota, desde os 12 anos de idade.

Patente, portanto,
a existência de prova
APTA
para fins de condenação, não se revela viável que a alegação de fragilidade de provas seja analisada em sede de revisão criminal.

“
O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos”
1
, e não é este o caso dos autos.

De igual sorte entendo que não deve ser reavaliada a decisão prolatada em sede de apelação criminal, cujo conteúdo manteve a inaplicabilidade da incidência da circunstância atenuante relativa a confissão, no caso concreto, no que se refere ao delito previsto no art. 213 do CP, também por respeito à imutabilidade da coisa julgada, e pela devida observância da prova apurada nos autos.

Igualmente por amor ao debate consigno que a circunstância atenuante não deveria mesmo ser aplicada pelo fato de que o apenado, ora autor, não confessou o delito em juízo, limitando-se a externar que a denúncia não é verdadeira, e que praticou relações sexuais com a vítima pelo fato de que a mesma consentiu os atos.

Assim, para que o autor pudesse manifestar seu inconformismo quanto a decisão que manteve a sua condenação, ideal que manejasse os recursos adequados para tanto, não se prestando a ação revisional como novo recurso a ser analisado pela Corte estadual.

À luz do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E NÃO

CONHEÇO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 1918637/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – AUTORIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A DO CP – APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA A CONFISSÃO NO QUE SE REFERE AO DELITO PREVISTO NO ART. 213 DO CP – ABORDAGENS EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDAS E DESLINDADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVO APELO OU COMO SUBSTITUTIVA DE RECURSO APTO A IMPUGNAR A DECISÃO DA CORTE ESTADUAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA ACOLHIDA – REVISÃO NÃO CONHECIDA.

1.
Como sabemos a revisão criminal não é meio adequado para fins de reexame invariável de pontos já submetidos a julgamento, não se projetando para o campo dos fatos de forma eficaz quando a referida pretensão é evidente.

1.1.
A revisão só se revela possível quando evidenciada a patente ilegalidade no julgamento do caso concreto, à luz de total insuficiência de provas, mas não é esta a conclusão que se extrai dos autos, conforme devidamente declarado na sentença originária prolatada na respectiva ação penal, e conforme devidamente declarado por esta Corte, quando, ao analisar o apelo interposto pelo ora requerente, rejeitou de forma devidamente fundamentada as teses aqui aduzidas.

1.2.
A comprovação da autoria quanto ao delito previsto no art. 217-A não se projetou para o campo dos fatos de forma dissociada das provas contidas nos autos originários.

Patente, portanto, a existência de prova APTA para fins de condenação, e não se revela viável que a alegação de fragilidade de provas seja analisada em sede de revisão criminal.

1.3.
“
O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos”

(AgRg no AREsp 1918637/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021), e não é este o caso dos autos.

1.4.
Não deve ser reavaliada a decisão prolatada em sede de apelação criminal, cujo conteúdo manteve a inaplicabilidade da incidência da circunstância atenuante relativa a confissão, no caso concreto, no que se refere ao delito previsto no art. 213 do CP, também por respeito à imutabilidade da coisa julgada, e pela devida observância da prova apurada nos autos.

2.
Para que o autor pudesse manifestar seu inconformismo quanto a decisão que manteve a sua condenação, ideal que manejasse os recursos adequados para tanto, não se prestando a ação revisional como novo recurso a ser analisado pela Corte estadual.

Forçoso concluir pela firme orientação emanada desta Corte, e do Colendo STJ, no sentido de que
não é cabível revisão criminal utilizada como nova apelação
.

3.
Preliminar acolhida para não conhecer da revisão criminal. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo 1ª Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, por NÃO CONHECER A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, em ___/___/2022. RELATOR